Tribunal: TJBA
Processo: 0084266-53.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084266-53.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA

APELADO: ANGELICA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVILEXERCICIO DO JUIZO DE RETRATAÇÃO STJ. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM TELEFONIA. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PAGAMENTO DE TAXA. SÚMULA 389/STJ. REsp 982.133/RS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por OI S.A. contra sentença que julgou procedente ação de adimplemento contratual proposta por Angélica Maria dos Santos, visando à entrega de ações ou indenização decorrente de contrato de participação financeira (PEX), com pedido incidental de exibição de documentos. s autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, com determinação de reapreciação da matéria, em sede de juízo de retratação, após decisão no REsp nº 2.229.355/BA, que reconheceu a aplicabilidade da Súmula 389/STJ e do precedente firmado no REsp 982.133/RS ao pedido incidental de exibição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir da autora quanto ao pedido incidental de exibição de documentos, nos termos acima declinados, mediante o exame da existência de prévios requerimento administrativo e de pagamento da taxa do serviço correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme orientação vinculante firmada pelo STJ no julgamento do REsp 982.133/RS (Recurso Repetitivo) e sumulada no Enunciado 389, o autor carece de interesse de agir para o pedido de exibição de documentos societários quando não demonstra: (a) ter apresentado requerimento formal à companhia; e (b) ter recolhido o custo do serviço respectivo, quando exigido com base no art. 100, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

4. A orientação da Súmula 389/STJ não se restringe às ações cautelares de exibição de documentos, aplicando-se igualmente aos pedidos de exibição formulados de forma incidental em ações de adimplemento contratual decorrentes de contratos de participação financeira em serviços de telefonia, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

5.
A autora limitou-se a alegar, genericamente, ter formulado requerimento administrativo perante a ré, sem apresentar qualquer documento comprobatório do requerimento formal ou do recolhimento da taxa de serviço, o que caracteriza a ausência do requisito de procedibilidade exigido pela orientação vinculante do STJ.

6. Reconhecida a carência de ação por falta de interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a consequente condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido para acolher preliminar suscitada pelo apelante, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art, 475, VI, do CPC

Tese de julgamento
:

A Súmula 389 do STJ e o precedente firmado no REsp 982.133/RS aplicam-se aos pedidos incidentais de exibição de documentos formulados em ações de adimplemento contratual decorrentes de contratos de participação financeira em serviços de telefonia.

A ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio e de recolhimento da taxa de serviço prevista no art. 100, §1º, da Lei nº 6.404/1976 implica carência de interesse de agir, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º; Lei nº 6.404/1976, art. 100, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 982.133/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, DJe 22/09/2008; STJ, AgInt no REsp 1.792.588/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14/12/2022; STJ, AgInt no REsp 1.797.250/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 08/05/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0084266-53.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante OI S.A. e apelada ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
EM UIZO DE RETRATAÇÃO

DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA